Tribunal: TJMT
Processo: 1024342-72.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE PENDENTE DE RESPOSTA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO COM O MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016). Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica, esta é dispensada quando a fatura impugnada se encontra dentro da média anual consumida.
2. A suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento de fatura, mas que se encontrava contestada administrativamente e aguardando resposta da concessionária, é indevida e gera dano moral in re ipsa.
3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, a indenização arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.
4. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular, na contestação, pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024342-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA SEBASTIANA DA SILVA SOARES - CPF: 034.812.951-38 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA
DE
CONSUM
O
. COBRANÇA DEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE E PENDENTE DE RESPOSTA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO
COM O MESMO EMBASAMENTO FÁTICO
.

POSS
I
BILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregula
ridade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/1
0/2016,
DJe
04/11/2016)
.

Embora
a
concessionária

tenha

a

obrigação
de
apresentar

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
esta
é
dispensada

quando
a
fatura

impugnada

se encontra

dentro
da
média

anual

consumida
.

2.
A suspensão dos s erviços de fornecimento de energia

elétrica

em

decorrência
do
inadimplemento
de
fatura
,
mas
que se
encontrava

contestada

administrativamente
e
aguardando

resposta
da
concessionária
, é
indevida
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
a
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
serviço

essencial
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.
000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

4.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
,

na

contestação
,

pedido

contraposto
,
desde
que
embasa
do

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024342-72.2023.8.11.0001

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL C
ÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
MARCIA SEBASTIANA DA SILVA SOARES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCIA SEBASTIANA DA SILVA SOARES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DIST
RIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença e concluiu pela irregularidade da fatura de cobrança

emitida
do
mês
de
março
/2023,
porquanto

muito

acima
da
média
mensal de
consumo
da
parte

reclamante
,
bem

como

d
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para:
i
)
confirmar

os

efeitos
da
liminar

concedida
;
ii
)
desconstituir
a
fatura

impugnada
e
determinar

a

emissão
de nova
cobrança
de
consumo
com
fixação
de 226kWh;
iii
)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 5.000,00, a
título
de
danos

morais
.
Ainda
,
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

contraposto
para "
cobrar
a
fatura
no
mês
de
março
/
2023, no valor da
média
das 06 (seis)
faturas

anteriores
(
setembro
/2022 a
fevereiro
/2023),
apurados

em
226kWh".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
consumo

faturado

corresponde

à

energia

utilizada
pela
parte

consu
midora
; b)
foi

atestada
a
regularidade
do
medidor

por

meio
de
perícia
; c) a
suspensão
de
energia

ocorreu

em

razão
da
inadimplência
da
reclamante
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
; e f)
deve
ser
julgado

procedente
o
pedido

contraposto
a
fim
de
condenar
a
parte

autora

ao

pagamento
do valor da
cobrança

refaturada
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
petição

i
nicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o

devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não ser possível a responsabilizaçã o do consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
2
5/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidor es
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobranç a de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUE
IRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
fatura

impugnada
(
março
de 2023)
registrou

consumo
de
270 kWh
(ID 212673660/PJe2).

Por outro
lado
, com base no
histórico
de
consumo
(ID
212673708/PJe2), a
média

apurada
no
período

setembro
/2022 a
fevereiro
/2023é de
226 kWh
.

Desta forma,
embora

a

empresa

reclamada

tenha

apresentado

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica

realizada

somente

d
epois
da
distribuição

desta

ação
(ID 212673709/PJe2),
constata
-se que a
fatura

impugnada

não
é
excessiva
, visto que se
aproxima
da
média
dos
últimos

ciclos

não

impugnados
, tendo
excedido
em

menos
de 20% a
média
mensal.

A propósito
:

EMENTA: RECURSO INOMINA
DO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO SEM IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA CONSUMIDA. INEXI
STÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobran
ça
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
.
Embora
a
concessionária

tenha

a

obrigação
de
apresentar

prova

técnica
da regu
lar
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
esta
é
dispensada

quando
a
fatura

impugnada

encontra
-se

dentro
da
média

anual

consumida
.
2.

Recurso

conhecido
e
não

provido
.
3.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados
em

10%sobre o valor da
causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001074-05.2023.8.11.0028, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 19/02/2024, Terceira
Turma

Recursal
, Data d
e
Publicação
: 27/02/2024)

Portanto
, a
fatura

impugnada

não
se
mostra

excessiva
,
sendo

devida
a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o
consumidor do uso de serviço essencialcomo é o fornecimento energia elétrica
,gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Confira
-se:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilíc
ito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, ARISTE
U DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite

a

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
cas
u
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verif
icação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
Publicado
no DJE 28/11/2023)

No
presente

caso
, é
incontroverso
que

houve
a
suspensão
no
fornecimento
de
energia

elétrica

em

razão
do
inadimplemento
da
fatura

referente a
o
mês
de
março
/2023.

Não
obstante se
reconheça
a
regularidade
da
fatura

impugnada
,
tal

como

exposto

acima
,
deve
ser
observado
que a
parte

reclamante

formalizou
a
contestação
da
referida

cobrança

administrativamente
,
primeiramente
,
de forma
presencial
,
na

sede
da
empresa

reclamada
(ID 212673658/PJe2),
oportunidade

em
que
houve
o
refaturamento
. D
epois

disso
,
ainda

não

con
cordando
com
esta
nova
cobrança
, a
parte

reclamante

realizou
nova
reclamação
, agora
perante
o PROCON (
reclamação
no 2023.05/
00007619985, ID
212673664/PJe2), a
fim
de que
ocorresse
nova
readequação
da
fatura
.

Desta
última

contestação

administrativa
, é
possí
vel

aferir
que a
parte

reclamada

foi

devidamente

cientificada

acerca
do
procedimento
no
dia
17/05/2023, inclusive
informou
que
em

até
10 (
dez
)
dias

úteis

daria

retorno
à
consumidora
, no
entanto
, logo no
dia

seguinte
(18/05/2023)
realizou
a
suspensão
do

fornecimento
de
energia
,
conduta

esta

ilícita
e que, per
si
, é
capaz
de
gerar

dano
moral
indenizável
,
mormente
pela
essencialidade
do
serviço
.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE E
NERGIA ELÉTRICA - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
No caso dos autos mesmo as faturas sendo contestadas administrativamente, o nome da consumidora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito e o serviço de energia elétrica foi suspenso, fato que gera dever de indenizar in
re

ipsa
. (N.U 1070084-23.2023.
8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,
publicado
no DJE 19/07/2024)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPET
ÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADA- RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURAD
O IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando ocorrida
em razão do inadimplemento da fatura contestada pela consumidora. Dano moral configurado. (...) 5. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante parcialmente provido e da reclamada não provido. (N.U 1011350-50.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MOR
AES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2021,
publicado
no DJE 09/12/2021)

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FISCALIZAÇÃO NO HIDRÔMETRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBS
TANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE. DEMAIS FATURAS EM DIA. AUSÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO, CONFORME RES. AMAES. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. (..
.) A concessionária de água que procede a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura contestada administrativamente, bem como deixa de cumprir as regras estabelecidas pela Resolução para com a fiscalização e troca do hidrômetro, e
merge a obrigação de indenizar a título de dano moral. (N.U 1003270-68.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020,
publicado
no DJE 21/05/2020)

Portanto, é devida a indenização por dano mor
al.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípi
os
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,

DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

na

residência
da
parte

reclamante

realizada
de forma
indevida
e
sem
aviso
prévio
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilí cita e está de acordo com os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1019861-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U
1007057-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023).

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei no 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Não

há

qualquer

óbice
no
pedido

contraposto

formulado

por

grandes

e
mpresas
,
desde
que
fundado

nos

mesmos

fatos
que
constituem

objeto
da
controvérsia
.

Em
igual

sentido
é a
redação
do
Enunciado
31 do FONAJE:
É
admissível

pedido

contraposto
no
caso
de ser a
parte

ré

pessoa

jurídica
.

No
caso

concreto
, nota-se que a
cobrança

é
legítima
,
conforme

explanado
no
tópico
anterior,
além
do que o
pedido

foi

formulado
de forma
líquida
e com base
nos

fatos
e
provas

trazidos

aos
autos
.

Dessa forma,
considerando
que a
fatura
de
energia

elétrica

vencida

em

março
/2023,
impugnada

nesta

ação
,
não

foi

adimplida
pela
parte

consumidora
, é
devida
a
quantia
de R$ 364,80,
devendo
o
pedido

contraposto
ser
acolhido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
par
a:

a)
declarar
a
regularidade
da
fatura

emitida
,

referente

ao

mês
de
março
/2023,
impugnada

nestes
autos; e

b)
deferir

o
pedido

contraposto
para
condenar
a
parte

reclamante
a
pagar
à
parte

reclamada
a
quantia
de R$ 364,80
(
trezentos
e
sessenta
e
quatro
reais e
oitenta
centavos)
,

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
e
juros
d
e
mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, ambos a
partir
do
vencimento
da
obrigação
,

por
se
tratar
de mora
ex

re

(
artigo
397,
caput
, do Código Civil).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024